Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-03.2024.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010906-03.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DIAS RIBEIRO - CPF: 005.163.458-93 (APELADO), THALES MOURA MADUREIRA - CPF: 418.754.148-94 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. PRELIMINARES REJEITADAS. ABUSIVIDADE VERIFICADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou abusiva a cláusula de juros remuneratórios de contratos de empréstimo pessoal e determinou sua limitação às taxas médias de mercado, além da restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial; (ii) saber se a utilização da taxa média de mercado como parâmetro é válida para aferir a abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários; (iii) saber se é cabível a restituição de valores cobrados indevidamente e se há dano moral indenizável na hipótese.

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada diante da desnecessidade de prova pericial, sendo a controvérsia resolvida por prova documental e matéria de direito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de ausência de interesse processual também foi afastada, porquanto demonstrada a necessidade de tutela jurisdicional para revisão de cláusulas supostamente abusivas.

Rejeitou-se a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista que as cláusulas impugnadas foram identificadas e a pretensão delimitada nos termos do CPC.

No mérito, constatou-se abusividade nas taxas pactuadas – de 22% ao mês e 987,22% ao ano – em comparação com as médias de mercado divulgadas pelo BACEN, o que configura vantagem excessiva ao fornecedor.

Aplicou-se a limitação dos juros à média de mercado conforme precedentes do STJ, com restituição simples dos valores pagos a maior.

A pretensão de indenização por dano moral foi corretamente afastada, ante a inexistência de violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria é unicamente de direito e suficientemente instruída por prova documental. 2. Não há inépcia da petição inicial quando delimitadas as cláusulas impugnadas e fundamentada a pretensão.
3. Verificada a abusividade de juros remuneratórios que superam de forma desproporcional a taxa média de mercado, admite-se a revisão contratual com limitação às médias publicadas pelo BACEN. 4. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 5. A cobrança de encargos excessivos, por si só, não gera indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito movida por Samuel Dias Ribeiro, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar abusiva as taxas de juros fixadas nos contratos

ns.
041500005871,

041500006810,

095000150810
e
041500019605
, limitando às taxas médias de mercado. Determinou, ainda, a restituição simples, a ser apurado em liquidação de sentença, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), todavia, autorizou a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ.

Inconformada, a instituição bancária recorre sustentando, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme art. 489, § 1º, do CPC, e por cerceamento de defesa, além da violação ao contraditório e à ampla defesa diante da não realização de prova pericial e ausência de saneamento do feito, destacando a inépcia da inicial por ausência de indicação das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso, conforme art. 330, § 2º, do CPC.

Ainda, defende o desacerto da sentença ao utilizar exclusivamente a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros, sem considerar as especificidades do caso concreto, ao passo que atua em nicho de alto risco de inadimplência, e suas taxas refletem o risco da operação, não servindo a taxa média do Banco Central como parâmetro para julgar abusividade, segundo entendimento do próprio BACEN e do STJ. Ao final, requer a reforma da sentença para o total indeferimento dos pedidos formulados na inicial, com a improcedência da ação revisional.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 300817379), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Samuel Dias Ribeiro move ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito contra a Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, aduzindo que firmou com a instituição
quatro contratos de empréstimo pessoal não consignado
, nos quais a parte autora se viu compelida a pactuar condições que reputa abusivas, notadamente em relação aos encargos remuneratórios aplicados.

Alega o autor que, ao buscar empréstimos junto à instituição financeira demandada, foi induzido a contratar produtos financeiros com
taxas de juros excessivamente elevadas
, superiores aos limites legais e aos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central do Brasil, inclusive ultrapassando a casa de 22% ao mês.

Afirma que os contratos foram celebrados em condições de vulnerabilidade, sem qualquer possibilidade de negociação das cláusulas contratuais, especialmente por tratar-se de
consumidor hipossuficiente
, o que caracterizaria
relação de consumo
nos moldes do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. Fundamenta sua pretensão no entendimento de que a
pactuação de juros excessivos representa afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual
, ensejando a revisão judicial das cláusulas abusivas, conforme autorizado pelos artigos 6º, V, e 51 do CDC, bem como com fulcro no art. 421 e 422 do Código Civil.

Diante disso, formula pela declaração de n
ulidade das cláusulas abusivas
e limitação das taxas de juros à média de mercado publicada pelo Banco Central, pela
restituição em dobro
dos valores pagos a maior, conforme preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC e, indenização por dano moral.

Após o trâmite processual a d. magistrada a quo julgou parcialmente procedente a demanda para declarar abusiva as taxas de juros fixadas nos contratos

ns.
041500005871,

041500006810,

095000150810
e
041500019605
, limitando às taxas médias de mercado. Determinou, ainda, a restituição simples, a ser apurado em liquidação de sentença, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), todavia, autorizou a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ.

Inconformada, a instituição bancária recorre sustentando, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme art. 489, § 1º, do CPC, e por cerceamento de defesa, além da violação ao contraditório e à ampla defesa diante da não realização de prova pericial e ausência de saneamento do feito, destacando a inépcia da inicial por ausência de indicação das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso, conforme art. 330, § 2º, do CPC.

Ainda, defende o desacerto da sentença ao utilizar exclusivamente a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros, sem considerar as especificidades do caso concreto, ao passo que atua em nicho de alto risco de inadimplência, e suas taxas refletem o risco da operação, não servindo a taxa média do Banco Central como parâmetro para julgar abusividade, segundo entendimento do próprio BACEN e do STJ. Ao final, requer a reforma da sentença para o total indeferimento dos pedidos formulados na inicial, com a improcedência da ação revisional.

Pois bem.
Por proêmio, no que tange o cerceamento de defesa arguido,

é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

No que pertine o interesse processual, por sua vez, consubstancia-se na presença concomitante dos requisitos da
necessidade
e da
adequação
, cuja conjugação é imprescindível para legitimar o acesso ao provimento jurisdicional de mérito. Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior:

“
O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito
.” (
Curso de Direito Processual Civil
, vol. I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e do Processo de Conhecimento, Ed. Forense, 50ª ed., p. 62/64).

Com efeito, o
interesse de agir
manifesta-se sempre que se revela necessária a intervenção do Poder Judiciário para a salvaguarda de uma pretensão material supostamente lesada ou ameaçada. Assim, restando configurada a necessidade de obter, por meio de provimento jurisdicional, a tutela de um interesse substancial, presente estará o interesse processual.

Na hipótese vertente, ao alegar a parte autora a ocorrência de
cobrança de encargos abusivos em contratos bancários
, resta evidenciado o seu interesse de agir, uma vez que postula a readequação do pacto contratual e eventual repetição do indébito, matérias que somente podem ser solucionadas por meio da via judicial.

Portanto, demonstrada a pertinência da tutela jurisdicional invocada,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

Ainda, não merece prosperar a preliminar de inépcia a inicial, uma vez que a parte autora discriminou na inicial as obrigações contratuais que pretende controverter, satisfazendo, assim, as exigências dos arts. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

Assim,
rejeita-se a alegada inépcia da inicial
.

Ultrapassada as questões, é sabido que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

À vista disso, quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, entendeu a magistrada
a quo
que as taxas praticadas pela instituição financeira são incompatíveis com aquelas
usadas nos contratos em revisão, porque as percentagens supostamente abusivas extrapolam a média ponderada entre as diversas operações de empréstimo pessoal, divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Assim, insurge-se a instituição, argumentando que não está limitada à taxa anual de juros e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

A valer, nesse ponto, andou bem a togada
a quo,
vez que
de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No caso em pauta, os contratos estipularam como taxa média de juros o seguinte:

a) Contrato nº
041500005871
, celebrado em
30.06.2016
, com taxa de juros remuneratórios de
22% ao mês e de 987,22% ao ano
;

b) Contrato nº
041500006810
, celebrado em
27.01.2017
, com taxa de juros remuneratórios de
22% ao mês e de 987,22% ao ano
;

c) Contrato nº
095000150810
, celebrado em
28.07.2018
, com taxa de juros remuneratórios de
22% ao mês e de 987,22% ao ano
;

c) Contrato nº
041500019605
, celebrado em
14.12.2018
, com taxa de juros remuneratórios de
22% ao mês e de 987,22% ao ano
;

Diante desse cenário, diversamente do quanto alegado pela apelante, a douta magistrada aplicou a taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal não consignado, para os meses em referência aos contratos, segundo parâmetros informados pelo Banco Central, de sorte que caracterizado que os empréstimos firmados com a instituição financeira excedem muito a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, demonstrado a abusividade, de modo que a limitação dos encargos contratuais deve ater-se ao referido parâmetro.

Diante desse contexto, comparadas as taxas médias de mercado com a estipulada nos contratos revisandos, as quais atingiram até 22% ao mês e 987,22% ao ano, é indubitável que as taxas pactuadas extrapolam desproporcionalmente a média de mercado, indicando abusividade praticada pela instituição.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se “
o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”
(RAC n.º 1007769-96.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. em 10.07.2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

(RAC n.º 1019002-52.2020.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 26.04.2023).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na
forma simples
. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (
RAC nº

1001596-71.2019.8.11.0028, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santo, J. 15.12.21 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025